Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TORTURA-CASTIGO. FILHOS DA RÉ. DUAS VÍTIMAS. RESULTADO MORTE PARA UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. TIPICIDADE DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE DA COABITAÇÃO. NEGADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E AO RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
1. Crime de Tortura com resultado morte de criança. Morte de filho e tortura de outro pela própria mãe. Inviável a absolvição da recorrente, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de tortura-castigo, àquela decorrente de violência e grave sofrimento, restaram demonstradas. Há provas suficientes nos autos para se manter a condenação pelos delitos a que fora condenada.
2. A prova neste sentido, da prática do crime de tortura é formada por longa demonstração circunstancial e real: -depoimentos de testemunhas, documentos acostados aos autos, laudos técnicos e todo um contexto do evento delituoso, suficiente a confirmar as torturas-castigo em desfavor dos filhos menores, tudo decorrente de um lastro probatório confiável.
3. A pena privativa de liberdade foi mantida em razão de ter sido estabelecida de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
4. Não se mostra possível a fixação de regime mais brando à recorrente, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, bem como o previsto no artigo 33, § 2°, “a”, do CP, estão condizentes com a situação da ré.
5. Negado provimento aos recursos da Defesa e do Assistente de Acusação.